Tribunal: STF
Processo: Rcl 2990
Classe: Rcl
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-08-16
Data de publicação: 2007-08-16

Ementa:
EMENTA: I. Reclamação. Ausência de pertinência temática entre o
   caso e o objeto da decisão paradigma. Seguimento negado.
II.
   Agravo regimental. Desprovimento. Em recente julgamento, o
   Plenário do Supremo Tribunal Federal rejeitou a tese da eficácia
   vinculante dos motivos determinantes das decisões de ações de
   controle abstrato de constitucionalidade (RCL 2475-AgR, j.
   2.8.07).